Tribunal: TJDFT
Processo: 0751488-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751488-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No cumprimento de sentença originário, o MM. Juiz homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, art. 487, III, b, do CPC (id. 60683621), ocasionando a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora